Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. CONSTRIÇÃO DE BENS DO SÓCIO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. MEDIDA RESTRITA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. CABIMENTO.
I. Com a revogação do artigo 980-A do Código Civil, a “empresa individual de responsabilidade limitada” se transformou em “sociedade limitada constituída por uma pessoa”, segundo o disposto no artigo 41 da Lei 14.195/2021.
II. A sociedade limitada unipessoal possui personalidade jurídica distinta da pessoa física de seu titular, a teor do que prescreve o artigo 1.052 do Código Civil.
III. A constrição de bens do sócio para a satisfação de débito da sociedade limitada unipessoal passa necessariamente pela desconsideração da sua personalidade jurídica, consoante a inteligência do artigo 50, caput, do Código Civil.
IV. A interação normativa entre a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, positivada nos artigos 513 e 771 do Código de Processo Civil, não autoriza a aplicação analógica ou extensiva, à execução de título extrajudicial, do protesto de “decisão judicial transitada em julgado” previsto no artigo 517 para o cumprimento de sentença.
V. De acordo com o artigo 517 do Código de Processo Civil, o protesto é realizado a partir da “certidão de teor” da decisão transitada em julgado, com todos os predicados jurídicos que lhe são atribuídos pelos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
VI. Em se tratando de medida executiva típica, cabe ao legislador estabelecer os seus requisitos e o seu âmbito de incidência, como se verifica, exempli gratia, na inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil.
VII. O artigo 517 veio para superar dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de protesto de título judicial, já que, quanto a obrigação “originada em títulos e outros documentos de dívida”, a parte interessada tem acesso ao protesto na forma do artigo 1o, caput, da Lei 9.492/1997.
VIII. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
IX. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente.
X. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
XI. Deve ser prestigiada a utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
XII. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial.
XIII. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, por meio do SERASAJUD, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz faculdade que se subordina à discricionariedade judicial.
XIV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.